Tribunal: TCU
Processo: 043.851/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2679/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 043.851/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Darley Fabiane Teixeira Menezes (XXX.490.352-XX); Kelly Cristiane Catafesta (XXX.064.572-XX); Michel Osmar Costa Paiva (XXX.094.436-XX); Minelly Azevedo da Silva (XXX.963.462-XX); Paula Adriana Pereira dos Santos (XXX.111.202-XX); Roberta Carolina Ferreira Galvao de Holanda (XXX.260.692-XX); Roseli Aparecida Martins (XXX.459.622-XX); Sheylla Chediak (XXX.094.622-XX); Vanderley Antonio Chorobura Klein (XXX.339.702-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.